Tribunal: TJBA
Processo: 8007043-71.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007043-71.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUAN FRAGA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
LAYLA ARAUJO DE FREITAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. CONTRATO CELEBRADO EM 2014. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA EM 3,4% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DÉBITOS FUNDADOS EM CRONOGRAMA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com revisão contratual e indenização por danos morais, proposta por consumidor em face de instituição financeira operadora do FIES, sob alegação de cláusulas abusivas e descontos indevidos.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, com especial atenção à alegada ausência de impugnação específica (princípio da dialeticidade);
(ii) saber se há ilegalidade ou abusividade nos descontos realizados em conta vinculada a contrato de financiamento estudantil (FIES);
(iii) saber se há dano moral decorrente da conduta da instituição financeira.

III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença.
4. O contrato celebrado no âmbito do FIES é regulado por normas específicas, não se aplicando integralmente a lógica de mercado dos contratos bancários.
5. A taxa de juros aplicada (3,4% ao ano) é prevista em norma específica e válida para o contrato firmado antes de 2018, sendo indevida a aplicação retroativa das alterações legislativas posteriores.
6. A variação entre os valores estimados e os efetivamente cobrados tem respaldo na evolução contratual e nos encargos legais incidentes, não configurando abusividade.
7. A inexistência de ilicitude nos descontos efetuados afasta a pretensão de reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cláusula contratual de financiamento estudantil (FIES) que prevê taxa de juros de 3,4% ao ano em contrato firmado antes da vigência da Lei nº 13.530/2017, não sendo possível sua substituição retroativa.
2. A simples variação de valores cobrados em razão da evolução contratual e encargos legais não caracteriza abusividade.
3. A cobrança de valores pactuados em contrato regularmente celebrado não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; art. 1.013, §1º; art. 98, §3º; Lei nº 10.260/2001, art. 5º-C.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001196-35.2024.8.26.0458, Rel. Marcelo Ielo Amaro, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025; TJRS, Apelação Cível nº 5000598-65.2021.8.21.0067, Rel. Helena Marta Suarez Maciel, 25ª Câmara Cível, j. 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007043-71.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante
JUAN FRAGA TEIXEIRA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator